Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-95.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Nulidade de autos de infração – Cancelamento das penalidades – Interposição de recurso de apelação que se refere a outra demanda – Erro inescusável – Falta de impugnação específica e tempestiva da sentença - Procedência da ação - Manutenção da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Nulidade de autos de infração – Cancelamento das penalidades – Interposição de recurso de apelação que se refere a outra demanda – Erro inescusável – Falta de impugnação específica e tempestiva da sentença - Procedência da ação - Manutenção da sentença.
2. Recurso não conhecido.